Tribunal: STF
Processo: HC 54493
Classe: HC
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-06-18
Data de publicação: 1976-06-18

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA AÇÃO PENAL PELA PENA CONCRETIZADA NA
SENTENÇA. CONDENAÇÃO PROFERIDA EM 2. INSTÂNCIA. NÃO CONSTITUI OBICE
AO SEU RECONHECIMENTO, CONSOANTE A JURISPRUDÊNCIA DA SUPREMA CORTE.
FLUENCIA DO LAPSO SUFICIENTE A CONFIGURAÇÃO DA PRESCRIÇÃO. ORDEM
CONCEDIDA.